Tribunal: STF
Processo: Rcl 86787
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSEG) alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011393-89.2013.5.01.0008, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG) e no enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Narra tratar-se, na origem, de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho na qual pretende que as companhias seguradoras substituídas se abstenham de obrigar os corretores de seguro a restituírem a comissão recebida, caso haja cancelamento de apólice de seguro ou devolução de prêmio.



    Aduz terem o primeiro e o segundo graus de jurisdição mantido a competência da Justiça laboral, com fulcro no art. 114, I, da Constituição Federal, mas julgado improcedente a demanda, ao fundamento de que, por serem os corretores trabalhadores autônomos quando não caracterizada a relação de emprego, assumem o risco do empreendimento.



    Afirma que, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a competência da Justiça laboral, mas quanto ao mérito, reformou o acórdão recorrido para julgar procedente a demanda, com fundamento no art. 725 do Código Civil.



    Sustenta inobservado, pelo órgão reclamado, o decidido na ADPF 324 e no Tema 725/RG, paradigmas nos quais se reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho, bem como a liberdade de organização produtiva.



    Diz, também, que a violação ao decidido na ADC 48 decorre do reconhecimento, por parte do órgão reclamado, da competência da Justiça do Trabalho para o caso.



    Argumenta, ademais, que o caso também se enquadraria no decidido no Tema 550/RG, no qual declarada a competência da Justiça comum para julgar processos nos quais se aprecie a relação jurídica entre representante comercial autônomo e representada comercial.



    Cita, também, a decisão monocrática proferida no âmbito do Tema 1.389/RG, na qual se determinou a suspensão nacional de processos que versam sobre a matéria objeto do ARE 1.532.603.



    Alega ter sido violado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula, ante o afastamento do § 1º do art. 13 da Lei n. 4.594/1964 sem observância do art. 97 da Constituição Federal.



    Sobre o ponto, segue argumentando que, diferentemente do entendimento exarado pelo órgão reclamado, não há antinomia entre o §1º do art. 13 da Lei n. 4.594/1964 e o art. 725 do Código Civil, pois o “texto legal é absolutamente claro ao autorizar o estorno da comissão em casos de erro de cálculo ou ajustamento negativo. Casos de cancelamento ou inadimplemento do segurado geram exatamente o ajustamento negativo das comissões”.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Em relação à alegação de violação ao decidido nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324 e ADC 48.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, na sessão plenária de 30 de agosto de 2018, em conjunto com o RE 958.252 (Tema 725/RG), firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Já no julgamento conjunto das ADC 48 e ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    No caso, o órgão reclamado manteve a competência da Justiça do Trabalho e, no mérito, reformou o acórdão do regional para assentar a não obrigatoriedade de os corretores devolverem a comissão de corretagem em caso de desfazimento posterior do negócio, com fulcro no art. 725 do Código Civil:



    ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.015/2014 E ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA



    I – AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. TUTELA INIBITÓRIA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CORRETORES DE SEGUROS – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CASO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE E DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO. A razoabilidade da tese de violação do artigo 725 do CCB justifica o provimento do agravo de instrumento. Agravo de instrumento conhecido e provido.



    II – RECURSO DE REVISTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. As recorridas reiteram as preliminares de incompetência da Justiça do Trabalho e de ilegitimidade ativa e passiva ad causam, já afastadas pelo Tribunal Regional. Todavia, sendo esta instância de natureza extraordinária, tais questões deveriam ter sido objeto de recurso de revista adesivo e não de contrarrazões do apelo da parte adversa, posto que o efeito devolutivo em profundidade em situações como essa fica restrito ao recurso ordinário. Preclusas, portanto, as insurgências. Preliminares rejeitadas.



    TUTELA INIBITÓRIA – OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER – CORRETORES DE SEGUROS – RESTITUIÇÃO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM EM CASO DE CANCELAMENTO DA APÓLICE E DEVOLUÇÃO DO PRÊMIO. 



    Discute-se nos autos o direito de os corretores de seguros não serem compelidos a restituir as comissões nas hipóteses em que canceladas as apólices de seguros ou devolvidos os prêmios. O Tribunal Regional entendeu que nem a Lei nº 4.594/1964, que normatizava a profissão do corretor de seguros, nem o Código Civil, possuiriam o condão de afastar o artigo 1º da Resolução nº 278/2013 do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, na linha de que, “no caso de cancelamento da apólice de seguro, assim como nos casos de devolução do prêmio, deve o corretor ou a sociedade corretora restituir a comissão recebida à seguradora, proporcionalmente ao valor devolvido ou não recebido pela seguradora”. Acrescentou o Colegiado que o corretor de seguros, na qualidade de trabalhador autônomo, deve assumir os riscos da atividade que empreende, não sendo razoável que a seguradora suporte integralmente os ônus decorrentes do cancelamento da apólice e da devolução do prêmio. Em primeiro lugar, cabe ressaltar que embora o artigo 51, III, da Medida Provisória nº 905, de 11/11/2019 tenha previsto a abrogação da Lei nº 4.594/1964, seu efeito foi de suspensão da eficácia da referida norma. Assim, a não conversão da MP nº 905/2019 em lei e sua posterior revogação da pela Medida Provisória nº 955/2020, acabou por restituir a eficácia plena da lei dos corretores de seguros (Lei nº 4.594/1964), ou seja, voltamos ao status quo ante. Considerando que a tutela inibitória perseguida pelo Ministério Público possui caráter prospectivo, não há interferência na análise dos pedidos. A corretagem, prevista nos artigos 722 a 729 do CCB, consubstancia-se em negócio jurídico contratual típico, sinalagmático, consensual, oneroso, preparatório, aleatório e subjetivamente complexo, por meio do qual o corretor, não ligado ao comitente por qualquer relação de dependência, obriga-se a obter para este um ou mais negócios, conforme as instruções recebidas. Ostenta natureza tanto acessória, porquanto dependente do contrato de interesse do comitente, quanto aleatória, pois submetido aos riscos da celebração do negócio principal para efeito de recebimento da remuneração, denominada comissão, devida em contrapartida à conclusão do contrato obtido por meio da mediação do corretor. O artigo 725 da codificação civil dispõe que “a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”. Já o art. 13 da Lei nº 4.594/64 prevê que “Só ao corretor de seguros devidamente habilitado nos têrmos desta lei e que houver assinado a proposta, deverão ser pagas as corretagens admitidas para cada modalidade de seguro, pelas respectivas tarifas, inclusive em caso de ajustamento de prêmios” e no seu parágrafo primeiro que “Nos casos de alterações de prêmios por êrro de cálculo na proposta ou por ajustamentos negativos, deverá o corretor restituir a diferença da corretagem”. Veja-se que o cotejo entre os artigos 1º da Res. nº 278/2013 do CNSP e 725 do CCB desvela o fenômeno denominado por Maria Helena Diniz como antinomia real, em que há o conflito entre uma norma geral superior e outra especial e inferior. Assim, o deslinde da controvérsia não prescinde de que o intérprete adote o princípio máximo de justiça, de acordo com a sua convicção e nos limites dos fins sociais do ordenamento jurídico, das exigências do bem comum e da dignidade da pessoa humana, conforme as diretrizes dos artigos 5º da LINDB e 8º do CPC. De qualquer sorte, a resolução da antinomia restou facilitada pelo fato de que a norma constante do Código Civil, por ser geral e posterior, demonstra a intenção do legislador de deixar clara a sua discordância com a normatividade antecedente, e a adoção de nova diretriz, corretiva da anterior injustiça. Diferentemente do que ocorre com o empregado remunerado à base de comissões, o qual, não podendo suportar os riscos da atividade econômica, tem sua remuneração variável protegida de estornos, o corretor de seguros autônomo até convive com a álea, ou seja, com o risco de nada receber caso a aproximação que promova entre as partes reste infrutífera. Mas o risco cessa no momento em que concretiza o negócio principal, passando a ter direito adquirido à comissão. Nesse sentido, a contraprestação pelos seus serviços está intimamente ligada tão somente à utilidade de sua atuação, sendo esta entendida como o atingimento da finalidade do contrato que intermedia. Daí resulta que a desistência de qualquer das partes ou mesmo a ocorrência de circunstâncias fortuitas ou de força maior antes de concretizado o contrato que tem por objeto, possuem o condão de inviabilizar não somente o negócio que se pretendia aperfeiçoar, mas, também, o pagamento da comissão de corretagem, em razão de não se alcançar o resultado útil esperado. Precedentes do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de Justiça. Entretanto, é interessante notar que existe um outro lado da mesma moeda. Observe-se que é exatamente por encerrar uma obrigação de resultado que a atuação do corretor fica limitada à consumação do negócio jurídico almejado pelo comitente e pelo terceiro. Sendo assim, a remuneração pela corretagem é devida não pelas repercussões ou desenvolvimento do contrato principal, mas apenas em razão da intermediação que restou exitosa, não participando o corretor de eventual inadimplemento do segurado junto à seguradora, relação que passa a lhe ser estranha nesse particular. Concluído o contrato principal por meio de sua intermediação, passa a ter incorporada ao patrimônio a comissão, com o status de direito adquirido incondicionado. Desta feita, o distrato do negócio por motivo alheio ao trabalho de corretagem (em outras palavras, ao êxito na aproximação das partes e concretização do negócio) não é capaz de alcançar os valores devidos ao corretor pela sua atuação exitosa, conforme, aliás, dispõe expressamente a parte final do artigo 725 do CCB, que ora se aplica. As peculiaridades das diversas espécies de corretagem, previstas em leis especiais, incidem sobre outros aspectos. Não sobre a condição para aquisição da remuneração. A remuneração não é devida ao corretor somente quando a proposta é rejeitada por ter o corretor se afastado das instruções da seguradora. Se a apólice vem a ser cancelada (por iniciativa do segurado; por ter sido paga indenização integral, esgotando o objeto do contrato ou o valor da indenização ter alcançado o capital segurado; iniciativa da seguradora, quando constatadas informações falsas, por omissões ou fraudes por parte do segurado; e ainda por falta de pagamento do prêmio), não cabe estorno da comissão devida ao corretor. Estornar nessas situações corresponderia, ao contrário do que determina o Código Civil, a permitir nos contratos de seguro a incidência da cláusula star del credere, fazendo o corretor, que atua mediante instruções, participar do risco de um negócio que não é dele, como se fora uma espécie de retrocomissão. No caso de inadimplemento em relação ao prêmio de um contrato de seguro já concretizado pelo trabalho do corretor, cabe à seguradora, como julgar mais conveniente, cobrar do segurado o devido ou cancelar a apólice. Do cancelamento da apólice por iniciativa da seguradora, quando constatadas informações falsas, por omissões ou fraudes por parte do segurado, o corretor somente participa do estorno de sua comissão caso tenha agido em conluio com o segurado ou omitido ou dado informações falsas de perfil ou do objeto segurado apenas para conseguir celebrar o contrato. Ou seja, quando age de má fé. Julgados do STJ nesse mesmo sentido. Além disso, nem mesmo o disposto na lei especial, especificamente no art. 13, § 1º, da Lei nº 4.594/64 autoriza o estorno de comissões pelo cancelamento ou inadimplemento pelo segurado. A previsão ali contida refere-se tão somente às hipóteses de alterações de prêmios por erro de cálculo na própria proposta ou por ajustamento negativo. Saliente-se que não há incompatibilidade entre o art. 725 do CC e o art. 13, § 1º, da Lei nº 4.594/64, pois a norma geral prevista no Código Civil não afasta a aplicação da norma especial, quer por força do próprio art. 729 do CC, quer porque a disposição de uma não exclui a outra, tratando-se de normas complementares. Logo, o art. 1º, da Resolução nº 278/2013, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, ao determinar a restituição da comissão pelo corretor nos casos de cancelamento da apólice de seguro ou de devolução do prêmio, ainda que de forma proporcional, contraria tanto o disposto na norma geral prevista no art. 725 do CC quanto à norma especial prevista no art. 13, § 1º, da Lei nº 4.594/64, padecendo de ilegalidade. Acrescente-se, por fim, que a eleição do artigo 1º da Res. nº 278/2013 do CNSP não somente ofenderia a dignidade do profissional que, de boa-fé e de maneira eficaz, contribuiu para a celebração do negócio jurídico de interesse do comitente e de terceiro, mas, também, atentaria contra ato jurídico perfeito gerador da concretização do contrato de seguro e do direito adquirido correspondente à comissão, violando os princípios da segurança jurídica e da conservação dos contratos. O acompanhamento que os corretores fazem no desenvolvimento do contrato principal são destinados exclusivamente a fidelizar a clientela para efeito de renovação do seguro. Evidentemente, a ação do Ministério Público é direcionada aos corretores pessoas físicas, oque desde logo se esclarece. Isto posto, o recurso de revista é provido para julgar procedente o pedido de tutela inibitória, a fim de: 1) condenar as rés na obrigação de não fazer, consistente em se abster de constranger os corretores a restituir as comissões nas hipóteses em que canceladas as apólices de seguros ou devolvidos os prêmios por fatos não imputáveis aos corretores e 2) – arbitrar astreintes de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), reversíveis ao Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, para cada trabalhador porventura constrangido a partir da publicação desta decisão. Recurso de revista conhecido por violação do artigo 725 do CCB e provido.



    (Grifei)



    Os autos na origem versam a respeito do direito coletivo da categoria dos corretores de seguro às comissões de corretagem após a consumação do negócio a que se referem, sem que exsurja qualquer obrigação em devolvê-las em caso de posterior cancelamento da apólice.



    Portanto, não se discute a validade de terceirização ou outras formas de divisão do trabalho. Também não se discute a respeito de suposta fraude em contratação civil de prestação de serviços.



    Assim, o caso não guarda estrita aderência com o decidido na ADPF 324, e nem mesmo é objeto do Tema 1.389/RG.



    Por fim, verifico que, longe de declarar a inconstitucionalidade do § 1º do art. 13 da Lei n. 4.594/1964, o TST efetivou verdadeiro juízo hermenêutico do arcabouço normativo na hipótese, ao concluir que o art. 725 do Código Civil vedaria que fosse imposta ao corretores a devolução das comissões de corretagem em caso de desfazimento posterior do negócio jurídico a que se referem. Colaciono o trecho pertinente da ementa de julgamento:



    Observe-se que é exatamente por encerrar uma obrigação de resultado que a atuação do corretor fica limitada à consumação do negócio jurídico almejado pelo comitente e pelo terceiro. Sendo assim, a remuneração pela corretagem é devida não pelas repercussões ou desenvolvimento do contrato principal, mas apenas em razão da intermediação que restou exitosa, não participando o corretor de eventual inadimplemento do segurado junto à seguradora, relação que passa a lhe ser estranha nesse particular. Concluído o contrato principal por meio de sua intermediação, passa a ter incorporada ao patrimônio a comissão, com o status de direito adquirido incondicionado. Desta feita, o distrato do negócio por motivo alheio ao trabalho de corretagem (em outras palavras, ao êxito na aproximação das partes e concretização do negócio) não é capaz de alcançar os valores devidos ao corretor pela sua atuação exitosa, conforme, aliás, dispõe expressamente a parte final do artigo 725 do CCB, que ora se aplica. As peculiaridades das diversas espécies de corretagem, previstas em leis especiais, incidem sobre outros aspectos. Não sobre a condição para aquisição da remuneração. A remuneração não é devida ao corretor somente quando a proposta é rejeitada por ter o corretor se afastado das instruções da seguradora. Se a apólice vem a ser cancelada (por iniciativa do segurado; por ter sido paga indenização integral, esgotando o objeto do contrato ou o valor da indenização ter alcançado o capital segurado; iniciativa da seguradora, quando constatadas informações falsas, por omissões ou fraudes por parte do segurado; e ainda por falta de pagamento do prêmio), não cabe estorno da comissão devida ao corretor. Estornar nessas situações corresponderia, ao contrário do que determina o Código Civil, a permitir nos contratos de seguro a incidência da cláusula star del credere, fazendo o corretor, que atua mediante instruções, participar do risco de um negócio que não é dele, como se fora uma espécie de retrocomissão. [...] Além disso, nem mesmo o disposto na lei especial, especificamente no art. 13, § 1º, da Lei nº 4.594/64 autoriza o estorno de comissões pelo cancelamento ou inadimplemento pelo segurado. A previsão ali contida refere-se tão somente às hipóteses de alterações de prêmios por erro de cálculo na própria proposta ou por ajustamento negativo. Saliente-se que não há incompatibilidade entre o art. 725 do CC e o art. 13, § 1º, da Lei nº 4.594/64, pois a norma geral prevista no Código Civil não afasta a aplicação da norma especial, quer por força do próprio art. 729 do CC, quer porque a disposição de uma não exclui a outra, tratando-se de normas complementares. Logo, o art. 1º, da Resolução nº 278/2013, do Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP, ao determinar a restituição da comissão pelo corretor nos casos de cancelamento da apólice de seguro ou de devolução do prêmio, ainda que de forma proporcional, contraria tanto o disposto na norma geral prevista no art. 725 do CC quanto à norma especial prevista no art. 13, § 1º, da Lei nº 4.594/64, padecendo de ilegalidade.



    Não havendo extrapolação dos limites da atividade hermenêutica, fica claro que não houve malferimento do enunciado vinculante n. 10.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente